Tribunal: TJDFT
Processo: 0748950-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748950-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em razão de o juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0739359-38.2023.8.07.0001, movida por Javael Dias da Silva em face de Ab-Dinegui de Andrade Mariano. O juízo suscitante, da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, discordou da razão do declínio do feito a este juízo (Id 53492468, pp. 69-71) e, por meio da decisão interlocutória de Id 53492468, pp. 73-76, fundamentou o seguinte: (...) O processo foi originalmente distribuído ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação de bem imóvel executado nos presentes autos (ID 172691346, cláusula décima nona) e declinou da competência para este Juízo, considerando tratar-se da localidade de domicílio do autor. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Com efeito, com a devida vênia ao entendimento do i. Magistrado da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, entendo que o feito não deva ser processado neste Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. No caso, as partes contratantes elegeram o foro de Brasília-DF como competente para dirimir questões atinentes ao contrato de locação residencial livremente firmado (ID 172691346). Nesse cenário e no contexto da competência relativa – situação evidenciada no presente caso –, o art. 63 do CPC dispõe a respeito da possibilidade de as partes elegerem o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que conste de instrumento escrito e se refira expressamente a determinado negócio jurídico, bem como sobre a permissão de o juiz reputar ineficaz tal disposição contratual de modo a determinar a remessa dos autos ao foro do domicílio do demandado, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Nesse sentido, a eleição de foro consta de instrumento escrito e alude expressamente a negócio jurídico específico, visto que o objeto do contrato havido entre as partes é a locação de imóvel residencial. Assim, produzindo efeito a eleição de foro, o declínio da competência, de ofício, somente seria possível caso verificada, de plano, a abusividade da citada cláusula. Entretanto, não se identifica razão para aplicação da excepcionalidade constante do art. 63, 3o, do CPC. Naturalmente, isso ocorre quando o foro de eleição por manifestamente prejudicial ao exercício da ampla defesa da parte executada. No caso, não se pode concluir, de antemão, que a manutenção dos autos no Juízo de Brasília implicaria prejuízo na tutela da defesa dos interesses do executado em razão de especial dificuldade de acesso à justiça. Ademais, não se revela possível extrair que o executado se encontre em situação de vulnerabilidade a ponto de justificar a presunção de que as disposições contratuais não foram fixadas de forma livre, de acordo com a autonomia da vontade. Desta feita, evidenciada a natureza relativa da competência territorial para o processamento e julgamento da ação de execução fundada em contrato de locação, bem como a validade formal da cláusula de eleição de foro, revela-se inadmissível a declaração de ofício da incompetência pelo magistrado. Nessa perspectiva, a respeitável decisão que declinou de ofício de competência relativa e afastou a prevalência do foro de eleição apartou-se do entendimento dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, segundo os quais, o declínio depende de provocação do interessado. Nesse sentido, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial prestigia a liberdade das partes, salvo na hipótese de abusividade da cláusula de eleição de foro em que é permitido ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Art. 63, § 3o, CPC. 2. O reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro previsto no §3o do referido artigo somente se dá no caso em que o foro escolhido for em outra unidade da federação e causar dificuldade na defesa do réu. 3. Tratando-se a hipótese dos autos de ação de despejo fundada em contrato de locação impõe-se regra de competência territorial e relativa descrita no artigo 58, II da Lei do Inquilinato, Lei no 8.245/1991, que dispõe que o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações pertinentes ao contrato de locação, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 4. No caso, evidenciado que o imóvel está localizado na área do foro do Juízo Suscitado, não se revelando uma escolha de maneira aleatória, e ausente qualquer elemento que aponte abusividade da cláusula ou circunstância que obste o direito de defesa, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação. Precedentes desta Câmara. 5. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1686748, 07061724220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU INEFICÁCIA. INADEQUAÇÃO. I. A competência para conhecer e julgar ação de cobrança calcada em contrato civil é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. O artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza o pronunciamento de ofício da ineficácia de cláusula de eleição de foro abusiva, ou seja, de cláusula de eleição de foro imposta por um dos contratantes de maneira a prejudicar o exercício do direito de defesa pelo outro contratante, não outorgando ao juiz a prerrogativa de declarar ineficaz cláusula de eleição de foro mediante arguição genérica de abusividade, muito menos para declinar da competência para o foro do domicílio do próprio autor da demanda. IV. A eleição de foro convencionada em contrato paritário, civil ou empresarial, não pode ser considerada ineficaz pelo simples fato de que não coincide com as regras de competência da legislação processual ou da legislação de organização judiciária. V. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de defesa à parte demandada, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima consagrado nos artigos 113 e 421-A do Código Civil. VI. A cláusula de eleição serve exatamente ao propósito dos contratantes de escolher o foro onde serão dirimidos os litígios oriundos do contrato, não havendo nada de ilegal ou abusivo na eleição de foro que não corresponda ao local da celebração do contrato, ao local do cumprimento das obrigações ou ao domicílio os contratantes. VII. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1662167, 07390721520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não se tratando de relação de consumo, mas de vínculo de natureza negocial a envolver duas pessoas físicas, não é permitido ao juiz pronunciar de ofício a incompetência relativa, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Aliás, de acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Nesse contexto, devem prevalecer as regras livremente pactuadas entre as partes, inclusive aquela que estabelece o foro para resolução de eventual conflito entre contratantes, não havendo que se falar em violação ao princípio do Juiz Natural. Por fim, registre-se que o acervo de processos deste Juízo é de aproximadamente 7.000 (sete mil) autos, muitos deles de elevada complexidade. Aliado a isso, atualmente este Juízo encontra-se com quantidade reduzida de servidores e sem auxílio de órgãos de apoio, a exemplo do NUPMETAS ou de Juiz Substituto auxiliar. Diante do exposto, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO a ser remetido ao e. TJDFT, suscitando CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos termos do art. 66, II c/c 951 do CPC e dos arts. 21, I, e 205 do RITJDFT. (...) (grifos no original) O juízo da da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 53492468, pp. 69-71): (...) Na hipótese dos autos, é fato inconteste que o exequente possui domicílio na circunscrição judiciária de Taguatinga/DF, enquanto o executado tem domicílio na circunscrição judiciária de Planaltina/DF, sendo que o imóvel objeto do contrato está situado na circunscrição judiciária de Taguatinga/DF, contudo a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. (id. 172691346). Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DIVERSO DO DE DOMICÍLIO DO AUTOR E DO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA. 1 - Se o autor reside em cidade do interior do Rio Grande do Norte, e a ré tem sede não só em Brasília, mas em várias cidades do Brasil, inclusive Natal/RN, não se justifica que o autor ajuíze a ação nesta Capital, vez que não terá ele facilidade de acesso ao Judiciário. 2 - Embora se trate de competência relativa, não é possível que o autor escolha aleatoriamente o local em que ajuizará a ação. 3 - Agravo não provido. (Acórdão n.455492, 20100020150176AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Relator Designado:JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/10/2010, Publicado no DJE: 21/10/2010. Pág.: 122) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria." Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato de id. 172691346. Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento da presente ação, de forma que declino da competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e feitas as anotações de praxe. (grifos no original) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 17 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora